Tribunal: STF
Processo: AI 117412
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REPUTOU DECORRENTE DO
CONTRATO DE TRABALHO, EM FACE DA PROVA APRECIADA PELA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
OFENSA, NÃO CONFIGURADA, AO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.